Tribunal: TJMT
Processo: 1063339-27.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063339-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA LUDMYLLA APARECIDA FIORIO - CPF: 040.759.021-88 (RECORRENTE), CRISTINA NASCIMENTO CAFE - CPF: 050.923.361-96 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4º, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. HOTEL URBANO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência consolidada do STJ permite a convivência harmônica entre ações individuais e coletivas, não sendo aplicável a suspensão automática da ação individual pela mera existência de demanda coletiva (AgInt no REsp n. 1.612.933/RO).

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ré tem o dever de restituir os valores pagos pela autora, conforme o art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o cancelamento dos pacotes foi unilateral, configurando descumprimento da oferta.

O dano moral é caracterizado in re ipsa, decorrendo dos transtornos e dissabores causados pela não devolução dos valores, mesmo após tentativas de solução administrativa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063339-27.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carla Ludmylla Aparecida Fiorio

Recorrida(s):

Hurb Technologies S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos,
extingo
o processo, sem resolução do seu mérito,
ex vi
dos artigos 2º e 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
”.

DA NULIDADE DA SENTENÇA / IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVAS

Colendo Pares,

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de suspensão da ação em razão do ajuizamento de ação coletiva, não deve prevalecer.

Não há que se falar em suspensão da ação, tendo em vista decisões do C. STJ, reforçando a possibilidade da continuidade da tramitação simultânea de ações individuais e coletivas.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte
, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC"
(AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
"a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos"
(AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.612.933/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DETERMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. 1. A revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do Recurso Especial, afastando-se a aplicação da Súmula 7 do STJ. 2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. 3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança.
4. Não prospera a teoria de que a modulação dos efeitos não se aplica àqueles casos em que a Ação de Execução já tenha sido ajuizada antes do marco de 30.6.2017, mas somente às hipóteses em que não houve ainda o ajuizamento. (...) (AgInt no REsp n. 1.940.693/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Nesse prisma, não há no art. 104 do CDC
("As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.") nem nas demais normas do microssistema coletivo (notadamente, a lei 7.347/85) óbice para a prolação de sentença em ação individual pelo simples fato de existir demanda coletiva seja por interesses difusos,
coletivos stricto sensu e individuais homogêneos.

Ademais, a suspensão, sem que haja determinação do TJMT ou de Tribunal Superior, tal como ocorreria no âmbito de IRDR (art. 982, I, CPC), de RE ou REsp contra decisão proferida em IRDR (art. 987, §1º, CPC), do julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos (quando o relator, segundo o art. 1.037, II, CPC, determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional), de RE com repercussão geral reconhecida (art. 1.035, §5º, CPC) etc. atentaria contra a celeridade processual e a duração razoável do processo.

Ante o exposto, ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito por complexidade da causa, em razão de perícia técnica.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

A autora alega que no dia 15/04/2022 adquiriu da parte requerida um pacote de viagem, para Porto Seguro/BA, no valor de R$ 4.398,00 e tinha a possibilidade de selecionar a data da viagem por um período específico, entre 01/03/2023 e 30/11/2023. Sustenta que agendou a data, no entanto, próximo da viagem, a empresa apresentou novas datas ou que a autora efetuasse o cancelamento, com o reembolso, o que foi realizado por ela. Entretanto, não houve o reembolso.

Discorre que também havia efetuado a compra, na data de 11/10/2022, de outra viagem para Fernando de Noronha, no valor de R$ 3.497,50, sendo pago o valor de R$ 1.259,32, viagem essa que também foi cancelada sem o reembolso dos valores.

Pois bem.
Nesse caso, segundo o Código de Defesa do Consumidor, a ré tem o dever de restituir a quantia paga pela autora. Transcrevo:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

Sendo assim, ante ao cancelamento unilateral, os valores, em questão, devem ser reembolsados.

Quanto ao dano moral, entendo caracterizado, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de proceder a devolução do valor pago pela autora, após o cancelamento do pacote de viagem, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada (ids. 228902233, 228902232), porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PACOTE DE VIAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ESTORNO PELA DEMANDADA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1005487-27.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor deve ser fixado considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os demais julgados, dessa Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para condenar a requerida a restituir a importância de R$ 5.657,32

(cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos)
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).
Condeno ainda ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024